Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711718-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ROBERTO FARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença (ID 33764689) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de ROBERTO FARES, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, com fundamento no § 8o do art. 85 do CPC. Em suas razões (ID 33764694), o recorrente alega, em síntese, que a extinção do processo foi prematura, pois deveria ter sido baseada no inciso III do art. 485 do CPC, e, consequentemente, antecedida de intimação da parte, conforme previsão do § 1o do mesmo dispositivo. Contrarrazões (ID 33764700). O recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro e, no mérito, pleiteia o seu desprovimento. O recorrente se manifestou acerca da preliminar na petição de ID 34543120. É o relatório. Decido. O recurso em apreço não pode ser admitido, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelo recorrido. Conforme relatado, o recorrente se insurge, através de agravo interno, contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. No entanto, preceitua o art. 1.009 do CPC que “Da sentença cabe apelação”. Desta forma, resta evidenciado ser a apelação o recurso próprio para combater o ato judicial hostilizado, traduzindo-se como erro grosseiro a interposição de agravo interno para tanto, inviabilizando a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. Na hipótese, não há se falar em mero erro material, porquanto o recurso foi nomeado como agravo interno, as partes foram mencionadas em seu bojo como agravante e agravado e, ainda, foi dado destaque (negrito) ao pedido, no sentido de que fosse provido o agravo. Trata-se, portanto, de evidente erro grosseiro, que obsta a utilização do princípio da fungibilidade. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator